Tribunal: STF
Processo: Rp 1391
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-14
Data de publicação: 1988-09-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.171, DE 10.4.86,
DO ESTADO DO CEARÁ.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS
DE BENEFICIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE DETERMINADOS CARGOS E
FUNÇÕES A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES QUE ESTENDIAM A VANTAGEM AOS
MAGISTRADOS E EMPREGADOS DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO
(EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA).
VINCULAÇÃO DO BENEFICIO PARA EFEITO DE REAJUSTE. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DADOS INSUFICIENTES PARA EXAME DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 6. DA
REFERIDA LEI ESTADUAL.
RP. NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AO ART. 6. DA NORMA IMPUGNADA E EM
PARTE JULGADA PROCEDENTE.